Tribunal: TJMT
Processo: 1011510-39.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011510-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INGRID INEU DA ROSA - CPF: 000.592.230-57 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DIRETA – NÃO OCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INGRID INEU DA ROSA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1003926-24.2018.8.11.0045, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Em suas razões, a parte agravante sustenta: (i) prescrição direta da pretensão executiva, argumentando que o título exequendo (cédula de crédito bancário) tem vencimento em 28/12/2018 e que a citação válida somente ocorreu em 06/12/2023, caracterizando-se, assim, o transcurso de prazo superior a três anos, prazo aplicável segundo o artigo 70 da LUG (Decreto nº 57.663/66) combinado com o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 e art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, sem interrupção válida da prescrição; (ii) que não houve interrupção retroativa da prescrição nos termos do artigo 240, §1º do CPC, pois a demora na realização da citação não pode ser atribuída unicamente à máquina judiciária, sendo a parte exequente desidiosa na localização do executado; (iii) a existência de nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento prévio dos meios razoáveis de localização do executado, nos termos dos artigos 256 e 257 do CPC, com base em precedentes do STJ e TJMT que reconhecem a nulidade da citação ficta realizada sem diligências satisfatórias (como consultas ao INFOJUD, SIEL, SISBAJUD, RENAJUD, etc.).

Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja declarada a prescrição direta da pretensão executiva, bem como reconhecida a nulidade da citação por edital, com a extinção da execução.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 285582883. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso concreto, a tese recursal centraliza-se na alegada prescrição direta, sob a justificativa de que a citação válida somente foi realizada por edital no ano de 2023, sendo que o vencimento da cédula de crédito bancário exequenda remonta a 28/12/2018, e que não teria havido causa legítima de interrupção do prazo prescricional.

Ocorre que tal argumentação não merece guarida.

O Juízo a quo ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta enfrentou as teses do recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna que o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, conforme o art. 2.028 do Código Civil e art. 14 do CPC, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento de prescrição intercorrente.

Assim, tem-se que o início do prazo de 01 (um) ano para a localização do executado ocorreu no dia 27 de agosto de 2021, findando-se no dia 27 de agosto de 2022, conforme o art. 921, §2º do Código de Processo Civil.

O início do prazo prescricional se deu no dia 28 de agosto de 2022.

Durante o período a parte exequente diligenciou no sentido de localizar o endereço da parte executada.

A citação ficta ocorreu no dia 06 de dezembro de 2023 (id n. 136371349)

Não houve o comparecimento do executado citado por edital.

Portanto, não há o que se falar em prescrição intercorrente da pretensão.

[...]

Em relação ao excesso da execução alegado pela parte executada, este Juízo verifica que não foi acostado a planilha do valor que entende devido, tampouco apresentou o demonstrativo do débito, razão pela tal alegação deve ser rejeitada.

De outro lado, em análise à alegação do curador especial quanto à nulidade da citação ocorrida por edital, reputa-se que não merece acolhimento, tendo em vista que foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar a parte executada pessoalmente, qual mudou seu endereço sem ter diligenciado ao seu credor, com base no dever anexo contratual da boa-fé objetiva para informar o seu novo domicílio.

Ademais, a impossibilidade de localizar o réu não pode ser obstáculo para a marcha processual, sobretudo, quando realizadas várias diligências razoáveis no sentido de sua localização.”

O marco inicial do prazo prescricional não se deu com o vencimento do título, mas com a infrutífera localização do devedor após o ajuizamento da execução. A contagem prescricional efetiva somente se iniciou em 28/08/2022, após o transcurso do período de suspensão. A citação editalícia foi promovida em 06/12/2023, dentro do interregno trienal admitido para a execução de Cédulas de Crédito Bancário.

Assim, correta a conclusão do juízo a quo ao afastar a alegada prescrição.

Também não prospera a insurgência recursal que argui a nulidade da citação por edital.

A jurisprudência estabelece que a citação ficta deve ser precedida do esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, não se exigindo, contudo, diligências impossíveis ou infindáveis, tampouco a obtenção de êxito absoluto na localização. Basta que o exequente demonstre haver adotado providências sérias e proporcionais, o que se verifica no presente caso.

A decisão combatida revela-se juridicamente escorreita, ao rechaçar a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante.

Não há demonstração de ilegalidade, injustiça ou violação ao devido processo legal. Pelo contrário, o magistrado de origem fez uma análise precisa dos limites da exceção de pré-executividade, do regime jurídico da prescrição intercorrente (inclusive sua aplicação no tempo), e da validade da citação por edital à luz da boa-fé contratual e das diligências processuais.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025